Tribunal: TJMT
Processo: 0043758-90.2018.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043758-90.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GESSE WELINTON DA SILVA - CPF: 033.488.971-57 (APELANTE), ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO), TAINARA CARDELICHIO RAMOS - CPF: 039.781.621-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL - CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO -

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA
-
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

O apelante foi condenado à pena de
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção
. Considerando o decurso de mais de 03 anos entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, já descontado o período de suspensão do feito, ausente recurso ministerial, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do acusado pelo advento da prescrição retroativa.

Declarada a Extinção da Punibilidade pela Prescrição. Mérito do Apelo Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gesse Welinton da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal nº 0043758-90.2018.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, combinado com o art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, impondo-lhe a pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Em suas razões, a Defesa arguiu, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa, considerando o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. No mérito, alega cerceamento de defesa em razão da negativa de oitivas de testemunhas, requerendo a nulidade da sentença e a reabertura da instrução processual. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (ID. 240350774 - Pág. 3).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo provimento do recurso, a fim de reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (id. 246417150 - Pág. 6).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, fundamentando-se nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1º, do Código Penal (ID. 250801167 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM SUA MODALIDADE RETROATIVA.

Verifico, de início, a necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição, consoante observou a Procuradoria-Geral.

Isso porque se observa que o apelante foi condenado à pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, penas que prescrevem em 03 anos, na forma do art. 109, inc. VI, c/c o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em
15/01/2019
(ID. 240350714 - Pág. 47). O réu não foi localizado, e o feito foi suspenso em
22/09/2021
(ID. 240350721). A retomada da marcha processual ocorreu em
23/01/2024
(ID. 240350737 - Pág. 1), com a citação pessoal do apelante. Por fim, a sentença condenatória foi publicada em
19/08/2024
(ID. 240350766 - Pág. 4).

Veja-se que o lapso prescricional transcorreu integralmente entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, já
descontado
o período de suspensão do processo, ausente recurso ministerial.

Assim, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do acusado, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

Ante o exposto, voto por declarar extinta a punibilidade de
Gesse Welinton da Silva
pela prescrição da pretensão punitiva estatal nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal extinguindo-se o feito e ficando prejudicada a apreciação do apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024